Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705033-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILDECK CRUZ DE MELO AGRAVADO: PAPINI RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILDECK CRUZ DE MELO em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727600-82.2020.8.07.0001, determinou o prosseguimento do feito com a determinação de expedição de ofício para penhora de parte da remuneração bruta do executado. A agravante defende que a decisão agravada deve ser reformada, porquanto o mesmo juízo havia determinado a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0737931-92.2021.8.07.0000, ao entendimento de que foi convalidado pelo TJDFT. Entende que a decisão de suspensão deve ser mantida para não contrariar as decisões anteriores. Aduz que, por ser servidor público, inexiste a necessidade de retenção precoce de valores, bastando a expedição de ofício para o implemento dos descontos. Tece considerações. Por fim, requer o conhecimento do agravo de instrumento e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência para reformar a decisão agravada e suspender a ordem de penhora salarial até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0737931-92.2021.8.07.0000. Preparo de ID 43539383 e 43539385. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 145071105, dos autos de origem): Chamo o feito à ordem. Compulsado detidamente os autos verifico que o AGI no 0733299-23.2021.8.07.0000, interposto contra a decisão de ID no 102935491, a qual deferiu a penhora mensal de 15% sobre a remuneração bruta do executado Mildeck, foi conhecido parcialmente e, na parte conhecida, foi negado provimento (ID no 127399806). Ante o exposto, prossiga-se nos termos da decisão e ID no 102935491. Fica a parte exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito e, após, a sua apresentação, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão empregador do executado para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo e deposite mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo. I. A decisão foi mantida após a oposição de embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 146997845, dos autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença. A parte executada Mildeck apresentou petição requerendo que seja suspensa a determinação de penhora de percentual de sua remuneração, em razão do AGI no 0737931-92.2021.8.07.0000 ainda não ter transitado em julgado. Contudo, razão não assiste a parte executada, eis que o AGI acima citado foi interposto em relação a decisão que indeferiu a arguição de ilegitimidade da parte exequente (ID no 107911947), bem como foi negado efeito suspensivo ao recurso, tendo sido recebido somente no efeito devolutivo, conforme decisão de ID no 110936550. Ademais, não há comprovação de que foi requerido, formalmente, efeito suspensivo ao Recurso Especial, o qual em regra não é dotado de efeito suspensivo. Já o AGI no 0733299-23.2021.8.07.0000, interposto contra a decisão que deferiu a penhora de 15% da remuneração do executado, foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, foi desprovido, nos termos do acórdão de ID no 127399806, o qual transitou em julgado em 19/04/2022. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID no 146912757. Aguarde-se o depósito dos valores penhorados. Contudo, condiciono o levantamento dos valores ao trânsito em julgado do AGI no 0737931-92.2021.8.07.0000. I. Apesar da existência de decisões anteriores do juízo indeferindo o prosseguimento do feito em razão da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0737931-92.2021.8.07.0000, o que, em tese, configuraria a coisa julgada, tem-se que esse não é o caso dos autos. Isso porque a decisão que determina a suspensão do processo não se torna imutável, ainda mais quando justificada pela dependência do julgamento de outra ação, no caso, do Agravo de Instrumento que seguiu para o Superior Tribunal de Justiça, via Recurso Especial, podendo, portanto, ser revista. Nesse ponto, cumpre destacar que ao referido Recurso Especial não conferido efeito suspensivo, sendo certa a possibilidade do prosseguimento regular do feito executório e dos atos expropriatórios, ainda que forma provisória, nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Não é outro o entendimento desta Eg. Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3.2. Como foi dito no julgado, o artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 3.3. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: "(...) O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado." (07369985620208070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2021). 4. O julgado embargado é expresso ao dizer que apesar do REsp 1905344 aviado pela VGA na ação indenizatória estar sobrestado, não há nada que inviabilize a pretensão da SOLOTRAT em pedir o cumprimento provisório da sentença proferida na ação de cobrança, para que a recorrente pague: a) o montante decorrente da contraprestação pelo contrato de subempreitada para execução de serviço de contenção de taludes no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB); b) o valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais. 4.1. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar que não há empecilho para regular prosseguimento do processo de cumprimento provisório de sentença de no 0742312-77.2020.8.07.0001, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1601711, 07077784220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Note-se que o Juízo agiu com a devida cautela exigida no cumprimento provisório de sentença ao condicionar o levantamento dos valores pelo exequente ao trânsito em julgado do acórdão impugnado via Recurso Especial sem efeito suspensivo, resguardando o executado. Acrescente-se que, ainda que o juízo já tenha se manifestado reiteradamente sobre a impossibilidade do prosseguimento do feito, isso não impede que o juízo modifique tal entendimento e faça o saneamento do processo, podendo, nesse caso, chamar o feito à ordem, justamente para solucionar eventuais vícios processuais, conforme disposto no artigo 139, IX, do Código de Processo Civil. Transcrevo: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais; Outrossim, muito embora a determinação de suspensão do feito tenha sido trazida ao conhecimento desta Corte de Justiça pelo ora agravado no Agravo de Instrumento no 0728642-04.2022.8.07.0000, tal recurso não foi conhecido, não havendo que se falar em convalidação da suspensão por este Eg Tribunal. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2023 17:55:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador